Tribunal: STF
Processo: RE 1504179
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-12
Data de publicação: 2024-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REVISÃO DA VIDA TODA. TEMA Nº 1.102 DO EMENTÁRIO DA REPERCUSSÃO GERAL. BAIXA À ORIGEM.



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão de Turma Recursal do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, que negou provimento ao recurso inominado interposto pela parte autora, mantendo a sentença em que declarada decadência do direito de revisão de benefício previdenciário (e-doc. 65).



    2. Opostos embargos de declaração, foram rejeitados (e-doc. 80).



    3. No presente recurso extraordinário, interposto com base na alínea “a” do permissivo constitucional, o recorrente aponta violação ao art. 102, § 3º, da Constituição da República. 



    3.1 Afirma que a Turma Recursal de origem descumpriu a decisão de suspensão nacional do processo proferida no RE nº 1.276.977/DF. 



    3.2 Alega que, em razão de tal decisão, não caberia ao Colegiado de origem proceder ao julgamento da demanda, ainda que em relação à decadência (e-doc. 87).



    4. A parte recorrida não apresentou contrarrazões (e-doc. 101).



    É o relatório. 



    Decido.



    5. No Recurso Extraordinário nº 1.276.977/DF, no qual se discute o Tema nº 1.102 do ementário da Repercussão Geral, o eminente Relator, Ministro Alexandre de Moraes, determinou a suspensão nacional dos processos que versem sobre a Revisão da Vida Toda. 



    5.1 O julgamento do mencionado precedente ainda não foi concluído. A controvérsia constante do presente recurso, no tocante à decadência do pedido de revisão de benefícios previdenciários em decorrência da conclusão a ser prolatada no Tema RG nº 1.102 pode, pelo menos em tese, ser definida em sentido diverso daquele ora vigente, estampado no Tema RG nº 313.



    6. Assim, tudo recomenda aguardar-se o trânsito em julgado do RE nº 1.276.977/DF.



    7. Ante o exposto, determino a devolução do processo ao Tribunal de origem, a fim de que, após o trânsito em julgado do precedente, exerça eventual juízo de retratação, considerado o Tema nº 1.102 do ementário da Repercussão Geral.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de agosto de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator